Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE. WHATSAPP CLONADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
1. Verifica-se que o recorrente foi vítima do golpe do “WhatsApp clonado", em que, supondo estar mantendo contato com um familiar, realizou transferências de valores por meio de PIX para estelionatário, que mantinha conta bancária junto ao banco recorrido.
2. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o, 3o e 17 daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
3. A conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a veracidade da informação recebida por meio de aplicativo de mensagens, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
4. O fato de os fraudadores terem recebido as importâncias em contas correntes mantidas no banco recorrido, não tem o condão, por si só, em responsabilizar este pelo dano, notadamente se evidenciado que a instituição financeira não teve qualquer participação no negócio realizado, atuando apenas como depositária dos valores creditados nas contas. Demais, a transferência foi realizada voluntariamente pelo recorrente, revestindo-se de legitimidade, de forma que as ferramentas de segurança do banco seriam incapazes de impedir a fraude. Por fim, os dados bancários dos clientes são sigilosos e não podem ser fornecidos pela instituição financeira.
5. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pelo recorrente.
6. Precedentes: Acórdãos 1618483 e 1672346.
7. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.